Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-13.2025.8.11.0020
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002338-13.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BR BUILD SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA - CNPJ: 20.611.755/0001-30 (APELANTE), ANDRE SAMPAIO DE VILHENA - CPF: 183.320.618-57 (ADVOGADO), ; ILMO. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO (SUFIS) DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TAD N. 1192855-7. TRANSPORTE DE MATERIAIS E INSUMOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA FISCAL. SÚMULA 323 DO STF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL REPUTADA INIDÔNEA. IRREGULARIDADE FORMAL SEM PREJUÍZO AO ERÁRIO. ART. 35-C DA LEI ESTADUAL N. 7.098/1998. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO AUTORIZA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA PENALIDADE. PRECEDENTES DO TJMT. APELAÇÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1.

A ausência de circulação jurídica de mercadoria e de ato de mercancia afasta a incidência do ICMS sobre o mero deslocamento de bens destinados à execução de serviços, sobretudo quando não demonstrada transferência de titularidade ou operação comercial tributável.

2.

É ilegítima a retenção de mercadorias como forma indireta de compelir o contribuinte ao pagamento de tributo ou penalidade administrativa, nos termos da orientação consolidada na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

3.

Embora a obrigação acessória possua autonomia em relação à obrigação principal, nos termos do art. 113, §§ 2º e 3º, do CTN, sua inobservância não autoriza a imposição automática de multa quando a irregularidade formal não resultou em falta de pagamento do imposto, prejuízo ao erário ou ocultação de operação tributável.

4.

O art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 afasta a aplicação de penalidade quando demonstrado que a irregularidade formal não implicou ausência de recolhimento de tributo, devendo a norma ser aplicada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.

No caso, o TAD n. 1192855-7 constituiu crédito tributário composto por ICMS e multa, sob o fundamento de inidoneidade documental, embora a sentença tenha reconhecido a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao imposto, por se tratar de deslocamento de bens sem circulação jurídica de mercadoria.

6.

A jurisprudência deste Tribunal orienta que a autonomia da obrigação acessória não pode ser aplicada de forma mecânica, devendo ser afastada a multa quando a irregularidade documental não gerar prejuízo ao erário, conforme decidido na Apelação Cível n. 1026836-52.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, e na Apelação Cível n. 1029491-72.2025.8.11.0003, Rel. Des. Mario Roberto Kono de

Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

7.

Apelação provida, para afastar a multa por descumprimento de obrigação acessória e conceder integralmente a segurança, anulando-se o crédito tributário constituído pelo TAD n. 1192855-7. Remessa necessária desprovida, mantida a sentença nos capítulos em que determinou a liberação das mercadorias e afastou a cobrança de ICMS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível, em autos submetidos também à remessa necessária, interposta por BR BUILD SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA
.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alto Araguaia, nos autos do Mandado de Segurança n. 1002338-13.2025.8.11.0020, impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SUFIS/SEFAZ-MT.

Na origem, a impetrante narrou que exerce atividade empresarial no ramo de soluções sustentáveis e que, em 29/10/2025, durante fiscalização realizada no Posto Fiscal Henrique Peixoto, em Alto Araguaia/MT, teve mercadorias apreendidas pela autoridade fiscal, sob o fundamento de que estariam desacompanhadas de documentação fiscal idônea para acobertar a operação. Em razão disso, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito - TAD n. 1192855-7, com exigência de ICMS, multa e demais encargos. (Id.364873368).

Consta do TAD n. 1192855-7 que a fiscalização considerou inidônea a documentação fiscal apresentada, indicando mercadorias avaliadas em R$ 146.660,80, ICMS calculado em R$ 24.932,34, multa no valor de
R
$ 43.998,24 e total a recolher de R$ 68.930,58.

A impetrante sustentou que os bens transportados consistiam em materiais e insumos destinados à execução de serviços em favor da empresa Monsanto do Brasil Ltda., no município de Campo Verde/MT, sem intuito de mercancia, razão pela qual não haveria fato gerador do ICMS. Alegou, ainda, que a retenção das mercadorias como forma de compelir ao pagamento do tributo e da multa configuraria ato ilegal e abusivo, em afronta à jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com a inicial, foram juntados documentos fiscais, dentre eles nota fiscal de simples remessa emitida pela própria impetrante, indicando como destinatária a empresa Monsanto do Brasil Ltda., situada na Rodovia BR-070, KM 386, zona rural, Campo Verde/MT.

O Juízo de origem deferiu liminar para determinar a liberação das mercadorias apreendidas, por entender, em cognição sumária, que a retenção dos bens não poderia ser utilizada como meio indireto de cobrança fiscal. (Id. 364873388).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou informações, defendendo a legalidade do ato fiscal. Sustentou a inadequação da via mandamental por suposta necessidade de dilação probatória e afirmou que o TAD foi lavrado em razão de irregularidades na documentação fiscal apresentada, incompatível com a natureza e o trajeto da operação declarada.

O Ministério Público, em primeira instância, manifestou-se pela concessão da segurança, especialmente quanto à liberação das mercadorias e à impossibilidade de apreensão como meio coercitivo de cobrança tributária. (Id. 364873399).

Sobreveio sentença que concedeu parcialmente a segurança, para confirmar a liminar e determinar a liberação das mercadorias descritas no TAD n. 1192855-7, vedando nova apreensão pelos mesmos fatos;

declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigasse a impetrante ao recolhimento de ICMS sobre a operação de deslocamento dos bens e, anular parcialmente o crédito tributário constituído pelo TAD, apenas quanto à cobrança do ICMS, mantendo, contudo, a exigibilidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, em razão da documentação fiscal considerada inidônea.

(Id. 64874350).

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que, uma vez reconhecida a inexistência de fato gerador do ICMS, também deveria ser afastada a multa aplicada, pois não haveria obrigação acessória autônoma a justificar a penalidade. Subsidiariamente, alega que a multa possui caráter desproporcional e confiscatório, requerendo a reforma da sentença para anular integralmente o crédito tributário formalizado no TAD n. 1192855-7.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defende que a sentença deve ser mantida, pois a inexistência de ICMS sobre a operação não afasta a possibilidade de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, especialmente diante da documentação fiscal reputada inidônea pela fiscalização. (Id. 364874361).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da apelação e pela manutenção da sentença em remessa necessária, ao fundamento de que a ausência de fato gerador do ICMS não impede a subsistência da multa por infração formal, decorrente do descumprimento de dever instrumental tributário. (Id. 368906854).

Após, vieram-me os autos à conclusão.

É o relatório. Prossigo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Conforme reatado, trata-se de Remessa Necessária Cível acompanhada de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que concedeu parcialmente procedente a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SUFIS/SEFAZ-MT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação interposto por BR Build Soluções Sustentáveis Ltda.

Conhece-se, igualmente, da remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, por se tratar de sentença concessiva, ainda que parcial, da segurança.

A controvérsia recursal limita-se à subsistência, ou não, da multa por descumprimento de obrigação acessória, mantida na sentença, embora tenha sido afastada a exigência de ICMS sobre a operação e determinada a liberação das mercadorias apreendidas por meio do TAD n. 1192855-7.

A sentença deve ser parcialmente reformada.

Conforme se extrai dos autos, a impetrante teve mercadorias apreendidas no Posto Fiscal Henrique Peixoto, em Alto Araguaia/MT, em razão de suposta inidoneidade da documentação fiscal que acobertava o transporte. O TAD n. 1192855-7 indicou mercadorias avaliadas em R$ 146.660,80, ICMS no valor de R$ 24.932,34, multa de R$ 43.998,24 e total a recolher de R$ 68.930,58.

A impetrante sustentou, desde a inicial, que os bens transportados consistiam em materiais e insumos destinados à execução de serviços em favor da empresa Monsanto do Brasil Ltda., no município de Campo Verde/MT, sem transferência de titularidade e sem ato de mercancia, razão pela qual não haveria fato gerador do ICMS.

O Juízo de origem, ao sentenciar, concedeu parcialmente a segurança para confirmar a liminar que determinou a liberação das mercadorias, declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento de ICMS sobre a operação de deslocamento dos bens e anular parcialmente o crédito tributário constituído pelo TAD n. 1192855-7, exclusivamente quanto ao imposto. Manteve, contudo, a exigibilidade da multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, em razão da documentação fiscal considerada inidônea.

O recurso da impetrante volta-se precisamente contra esse último capítulo da sentença.

A inexistência de fato gerador do ICMS, na hipótese, não comporta maior controvérsia. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, conforme Súmula 166. Ainda que, no caso concreto, a remessa tenha sido destinada à execução de serviço em estabelecimento de terceiro, a razão determinante permanece: não demonstrado ato de mercancia, transferência de titularidade ou circulação jurídica da mercadoria, não se aperfeiçoa a hipótese de incidência do imposto.

Também se mostra correta a ordem de liberação das mercadorias, pois a apreensão de bens não pode ser utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributos ou penalidades, orientação consolidada na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

Resta definir se, mesmo afastado o ICMS, pode subsistir a multa formal pela suposta inidoneidade da documentação fiscal.

É certo que, em tese, a obrigação acessória possui autonomia em relação à obrigação principal. O art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional dispõe que a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto prestações positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da fiscalização, convertendo-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária pelo simples fato de sua inobservância.

Todavia, essa autonomia não autoriza a aplicação automática da multa em toda e qualquer hipótese de irregularidade formal. A penalidade deve guardar proporcionalidade com a finalidade da obrigação acessória, sobretudo quando a própria legislação estadual contempla regra de afastamento da sanção nos casos em que a irregularidade formal não importou falta de pagamento de imposto nem prejuízo ao erário.

Nesse ponto, os precedentes deste Tribunal assumem relevância decisiva.

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1026836-52.2021.8.11.0041, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Julgado em 29/04/2026, assentou que: “
A tese da autonomia da obrigação acessória, embora válida no direito tributário, não pode ser aplicada de forma mecânica e dissociada do arcabouço normativo específico. O art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98 estabelece expressamente que a irregularidade formal não enseja a aplicação de penalidade quando comprovado que a operação foi regularmente realizada e que dela não resultou falta de pagamento do imposto, afastando a sanção nos casos em que o vício documental não gerou prejuízo ao erário nem ocultou operação tributável”
.

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento da Apelação Cível n. 1029491-72.2025.8.11.0003, de relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Julgado em 10/03/2026 decidiu que:
“A inidoneidade relativa a ausência de documento fiscal pode ser afastada, se for comprovado que a irregularidade não resultou em ausência de recolhimento de tributo
(Art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998 c/c art. 354, parágrafo único, do RICMS/MT)”.

A ratio decidendi desses precedentes aplica-se ao caso concreto.

Embora o Estado sustente que a documentação fiscal apresentada era incompatível com a operação realizada, notadamente pela utilização de documento fiscal reputado inidôneo e pela discrepância entre a natureza declarada e o efetivo trânsito interestadual, não se demonstrou que a irregularidade tenha ocultado operação tributável ou causado prejuízo à arrecadação.

Ao contrário, a sentença reconheceu expressamente a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ICMS, por se tratar de deslocamento de bens destinados à execução de serviços, sem circulação jurídica de mercadorias.

Além disso, os elementos dos autos indicam que a fiscalização conhecia a identidade da contribuinte, o conteúdo da carga, o destino da remessa e o fundamento da operação, tanto que procedeu à lavratura do TAD com descrição dos bens, valores e destinatário.

A finalidade da obrigação acessória é instrumental: permitir o controle fiscal, prevenir a evasão e assegurar a rastreabilidade da operação. Se, no caso concreto, a operação foi identificada, o destino foi conhecido, a mercadoria foi individualizada e não havia imposto a recolher, a manutenção de multa de valor expressivo, desvinculada de prejuízo fiscal efetivo, representa formalismo sancionatório incompatível com a proporcionalidade.

Não se ignora que a documentação fiscal apresentada continha inconsistências. Contudo, a irregularidade formal, por si só, não basta para justificar a sanção quando ausentes falta de pagamento de imposto, prejuízo ao erário ou embaraço efetivo à fiscalização. Essa é precisamente a hipótese em que incide a diretriz extraída do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, conforme interpretação já adotada por este Tribunal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento da apelação, destacando a autonomia da obrigação acessória em relação à obrigação principal. Todavia, com a devida vênia, a análise deve considerar a orientação jurisprudencial mais específica deste Tribunal quanto à aplicação do art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/1998, segundo a qual a autonomia da obrigação acessória não se sobrepõe à ausência de prejuízo fiscal quando a irregularidade é meramente formal.

Desse modo, reconhecida a inexistência de ICMS devido e ausente demonstração de prejuízo ao erário ou ocultação de operação tributável, impõe-se o afastamento também da multa por descumprimento de obrigação acessória.

Por consequência, o TAD n. 1192855-7 deve ser anulado integralmente, e não apenas quanto ao imposto, com concessão integral da segurança.

Em remessa necessária, a sentença deve ser mantida nos capítulos que determinaram a liberação das mercadorias e afastaram a cobrança de ICMS, pois tais conclusões observam a vedação à apreensão de mercadorias como meio coercitivo de cobrança fiscal e a inexistência de fato gerador do imposto na operação descrita.

Por fim, registra-se que, em mandado de segurança, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BR Build Soluções Sustentáveis Ltda., para reformar parcialmente a sentença e afastar a multa por descumprimento de obrigação acessória, concedendo integralmente a segurança para anular o crédito tributário constituído pelo TAD n. 1192855-7.

Em remessa necessária, mantém-se a sentença nos capítulos em que determinou a liberação das mercadorias apreendidas e declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ICMS.

É como expresso meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026